Tribunal: TJDFT
Processo: 0738844-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738844-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BALDUINO ROQUE SCHWENGBER, ANA PAULA SCHWENGBER, MARIA LUIZA SCHWENGBER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no procedimento de cumprimento de sentença requerido por BALDUINO ROQUE SCHWENGBER, ANA PAULA SCHWENGBER e MARIA LUIZA SCHWENGBER em desfavor do agravante, que apreciou as impugnações ao laudo pericial nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória por arbitramento. O perito apresentou o laudo no ID. 132527411. As partes de manifestaram no ID. 135303216 (autores) e ID. 134734174 (requerido), ambos discordando das conclusões do perito. O expert prestou esclarecimentos no ID. 136023339. As partes mantiveram suas impugnações (autores - ID. 138630975; requerido – ID. 137865601). É o relatório. Decido. A perícia fora determinada para apurar o valor efetivamente devido, relativo à Cédula Rural no. 89/00226-1, tendo por parâmetro o julgamento do REsp 1.319.232/DF. O experto chegou à conclusão de que: “A correção da diferença histórica a favor do Autor, no montante de Cr$93.762,93 (noventa e três mil, setecentos e sessenta e dois cruzeiros e noventa e três centavos), pelos fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT, considerando a última publicação válida, aplicando juros de mora de 0,5% a.m., da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994) até 10/01/2003 (Art.1.062, CC/16) e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (Art. 406 CC/02 e Art. 161, § 1o CTN), perfaz R$ 41.714,00 (quarenta e um mil, setecentos e quatorze reais) na data do encerramento do laudo” (ID. 132527411 – pág. 19). Grifos mantidos. Reputo que os esclarecimentos do perito (ID. 136023339) foram satisfatórios, na medida que ofereceram respostas específicas às impugnações dos autores e da requerida. Assim, considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Conforme art. 473, incs. I a IV do CPC, o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes, o que foi verificado. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores o valor de R$ 41.714,00 (quarenta e um mil, setecentos e quatorze reais), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID. 132527411). Preclusa esta decisão, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 05 (cinco) dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a necessidade de se utilizar o expurgo referente ao Plano Collor I, para a correção do valor da dívida. Indica também que a sentença exequenda determinou que a correção monetária se utilizasse dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, razão pela qual deveria ter sido utilizado os indexadores da Justiça Federal, por onde tramitou a ação originária. Reclama que os juros moratórios somente deveriam incidir a partir da citação na liquidação de sentença. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão recorrida para que sejam acolhidos os termos da impugnação oposta. Preparo constante nos IDs 41343175 e 41343177. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à aferição dos critérios de incidência de correção monetária, de eventual expurgo inflacionário decorrente do plano Collor I e, também, do termo inicial para os juros de mora. No que se refere aos expurgos inflacionários do Plano Collor, estes foram regulamentados pela Lei n. 8.088/1990, que, em seu art. 6o dispõe: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. No caso em apreço não há nenhum elemento a indicar que o mutuário tenha optado pelo indigitado índice razão pela qual há que se reputar válido o aplicado pelo Perito Judicial em seu diligente Laudo. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE ABATIMENTO. LEI N. 8.088/1990. ATUALIAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE 74,6% (SETENTA E QUATRO VÍRGULA SEIS POR CENTO). PROVA SOBRE A OPÇÃO DOS MUTUÁRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2. A controvérsia recursal repousa na suposta irregularidade do laudo pericial contábil, que não teria considerado eventual direito do executado agravante em ver decotado do valor do débito os abatimentos decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990, pela aplicação de índice de correção monetária inferior àquele declarado ilegal no título executivo judicial. 3. Nos termos do referido dispositivo legal, "Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.". 4. Na hipótese, o agravante foi intimado em diversas oportunidades para apresentar os documentos necessários à confecção do laudo pericial contábil. Cabe registrar que esta 2a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0705040-81.2022.8.07.0000, manteve a decisão proferida no Juízo de origem que determinou juntada dos documentos necessários à realização da perícia judicial. A despeito, o devedor agravante manteve-se inerte. Assim, ao concluir o laudo pericial, o perito, em resposta ao quesito n. 11, esclareceu: "Inexiste comando judicial para decote inerente a devolução da Lei Federal 8.088/90; ainda assim para as deduções solicitadas estão ausentes de comprovação documental. Ademais, não há indicação sobre qual saldo foi calculado o valor a título de Lei Federal 8.088/90". 5. Ausente prova clara acerca da aplicação de percentual de correção monetária inferior àquele declarado ilegal, não há que se falar em direito a abatimento dos descontos provenientes de regramento legal que não se pode comprovar ter sido aplicado à operação bancária que deu origem ao débito executado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628172, 07254202820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange aos índices de correção monetária, conforme bem esclarecido pelo Perito Judicial, os fatores de atualização monetária utilizados foram os da Contadoria Judicial do TJDFT, não se mostrando condizente a utilização de outros índices. Sobre o tema, trago o elucidativo aresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA FORMA DE CORREÇÃO DO MÚTUO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). DIFERENÇA RESULTANTE. CRÉDITO DO MUTUÁRIO. LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA. FÓRMULA. CRÉDITO. AGREGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO. APURAÇÃO. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. CONTA ELABORADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o arguido pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso. 2. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata. 3. Os juros remuneratórios - também denominados juros compensatórios - consistem na remuneração do empréstimo, isto é, o saldo que a instituição credora disponibiliza como forma de compensação, encontrando previsão em operações de empréstimo, financiamento ou crédito e germinando do empréstimo do capital, prestando-se, como o próprio nome já esclarece, como forma de remuneração ao credor que dispusera de certa quantia, por certo tempo, para ser utilizada pelo devedor, donde deflui que não decorrem da inadimplência do devedor, de modo que não se confundem como os juros moratórios, podendo ser convencionais, ou seja, estabelecidos contratualmente entre as partes envolvidas, ou legais, quando decorrem do disposto em lei. 4. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, guardara conformação aos parâmetros definidos e subserviência ao título judicial aperfeiçoado, aferindo o crédito que assiste à parte credora de conformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua atualização e incremento, compreendendo todos os acessórios compreendidos no título judicial exequendo, não comporta censura nem retificação, tornando insubsistente a impugnação formulada pelo credor visando inovar a fórmula anteriormente determinada e alterar o parâmetro dos acessórios nele compreendidos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1609934, 07146402920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao termo de incidência dos juros de mora, este deve guarda submissão à coisa julgada, o qual estabeleceu objetivamente a citação na ação coletiva. Ademais, este é o entendimento que se extrai da orientação jurisprudencial do Colendo STJ - Tema 685, verbis: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Assim, ausente a verossimilhança do direito vindicado, não há como se atribuir o almejado efeito suspensivo recursal. Ante o exposto INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso. Brasília - DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora